Tribunal: TRF3
Processo: 5000118-85.2017.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
721/779)

5000118-85.2017.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. No que se refere aos ônus de sucumbência em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no 303 do E. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: "Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

II. No entanto, a regra é afastada nas hipóteses em que o embargado não resiste ao pedido do embargante.

III. Dessa forma, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal - CEF impugnou os embargos de terceiro na própria apelação, é devida a sua condenação no pagamento da verba honorária.

IV. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000118-85.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: RONALDO GOMES DE ABREU, ROBERTO BABONE

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000118-85.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: RONALDO GOMES DE ABREU, ROBERTO BABONE

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos, objetivando o desfazimento de constrição judicial que recaiu sobre o bem imóvel de propriedade da embargante.

Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a CEF sustenta, em síntese, que não houve resistência ao pedido da embargante e, portanto, não são devidos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000118-85.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: RONALDO GOMES DE ABREU, ROBERTO BABONE

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

Advogados do(a) APELADO: LUIS FERNANDO CHAVES - SP360336-A, LEANDRO TADEU LANCA - SP260445-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no 303 do E. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

"Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No entanto, a regra é afastada nas hipóteses em que o embargado não resiste ao pedido do embargante.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. SÚMULA No 303/STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. NÃO PROVIMENTO.

1.Não se aplica a Súmula no 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos." (RESP 777393/DF, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19-10-2005 - DJ 12-06-2006 - página 406)

2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AGRESP 200701868772, MARIA ISABEL GALLOTTI - STJ - QUARTA TURMA - DJE - DATA 28-02-2013).

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 303 DO STJ.

1.Não se aplica a Súmula no 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos". (RESP 777.393/DF - Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Corte Especial - julgado em 19-10-2005 - DJ 12-06-2006).

2. In casu, conforme consignado no acórdão recorrido, houve nítida impugnação e resistência aos embargos de terceiro, razão pela qual é devido honorários pela Fazenda Pública.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no EDcl no REsp n. 960848 - RS - Relator Ministro Humberto Martins, julgado 06-08-2009)."

Dessa forma, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal - CEF impugnou os embargos de terceiro na própria apelação, é devida a sua condenação no pagamento da verba honorária.

Isso posto, nego provimento à apelação da Caixa Econômica Federal - CEF, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. No que se refere aos ônus de sucumbência em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula no 303 do E. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: "Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

II. No entanto, a regra é afastada nas hipóteses em que o embargado não resiste ao pedido do embargante.

III. Dessa forma, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal - CEF impugnou os embargos de terceiro na própria apelação, é devida a sua condenação no pagamento da verba honorária.

IV. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal - CEF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.